Tribunal: TJES
Processo: 0006615-73.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006615-73.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEILSON ESTEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006615-73.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEILSON ESTEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA EM PATAMAR MÍNIMO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a pena-base do acusado já se encontrava no mínimo legal, a existência de circunstância atenuante, não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Prospera razão a defesa quanto ao pleito pela pena de multa em patamar mínimo, visto que o magistrado assim a determinou, todavia, não aplicou ao presente caso. 3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Parcialmente Provido.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006615-73.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEILSON ESTEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 26/07/2020, policiais militares realizavam policiamento preventivo pela Rua Paraná, bairro Bandeirantes, Cariacica/ES, ocasião em que visualizaram a motocicleta Honda/FAN 125cc, sem placa, conduzida pelo denunciado Valdeilson Esteves da Silva, razão pela qual decidiram proceder à sua abordagem.

Ao consultarem a numeração do chassi da motocicleta, constataram ser a mesma produto de furto. Além disso, o denunciado informou ter ciência de que a motocicleta era produto de crime, adquirindo-a mesmo assim.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de receptação, presente no art. 180,
caput
, do CP.

Inicialmente, requer a defesa a fixação da pena abaixo do mínimo legal, visto que o réu é confesso.

Todavia, em análise detida aos autos, verifico que o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, em patamar mínimo, sendo reconhecida posteriormente a atenuante de confissão dada pelo acusado.

Como a pena-base já se encontrava no mínimo legal, a existência de circunstância atenuante, não pode conduzir a pena do acusado abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, mantenho a pena de Valdeilson em 01 (um) ano de reclusão, tal como fixada na sentença de primeira instância.

Passo à análise ao pleito da defesa, pela redução da pena de multa ao patamar mínimo legal.

Entendo prosperar razão, visto que, como bem relatou o magistrado de primeiro grau, a pena de multa foi calculada com base na fixação da pena-base, ou seja, em patamar mínimo, senão vejamos:

“(...) Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e considerando que nenhuma delas foi valorada de forma negativa, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão e
12 (doze) dias-multa
.

A pena de multa foi calculada levando em consideração os mesmos parâmetros para fixação da pena-base. (...)”

Conforme alude o art. 49 do CP, a pena de multa será de no mínimo, 10 (dez) dias-multa, e no máximo 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, contudo, foi definida a pena de multa em 12 (doze) dias-multa.

Isto posto, mantenho a pena do acusado em 01 (um) ano de reclusão, porém, altero o
quantum
da pena de multa, fixando-a em 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao pedido de isenção ao pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

28 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.